Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos à execução manejados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução.
2. A regra prefigurada pelo art. 914, § 1o, do CPC enuncia expressamente a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada em apartado dos autos do processo de execução.
3. A propositura de embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo de execução, apesar de não se harmonizar com a regra mencionada, consiste em mera irregularidade que pode ser suprida. 3.1. O defeito relativo ao modo de exercício do ato processual enseja nulidade apenas se não puder ser aproveitado ou gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. 3.2. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas promove o aproveitamento dos atos processuais praticados em desacordo com a forma enunciada na lei de regência, desde que a finalidade pretendida possa ser atingida.
4. No caso em deslinde os recorrentes propuseram os embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. Assim, a juntada da petição nos autos do processo de execução consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada pelos devedores e deve merecer a devida regularização por determinação do Juízo singular.
5. Recurso conhecido e provido.